Tribunal: TJES
Processo: 0013194-11.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013194-11.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: 18.823.170 ROSANA DA SILVA INACIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE EXEQUIBILIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Libre Admissão Sul do Espírito Santo contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por Rosana da Silva Inácio e extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau entendeu que os documentos apresentados pela instituição financeira não conferiam liquidez ao título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 28 da Lei 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a executividade das Cédulas de Crédito Bancário desde que instruídas com documentos que permitam aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, conforme previsto no artigo 28, § 2º, incisos I e II, da Lei 10.931/2004.

No caso concreto, a Cédula nº 25938 – Operação nº 339997 foi acompanhada de extratos de conta-corrente e planilhas detalhadas que comprovam a evolução do débito, cumprindo os requisitos legais e conferindo-lhe exequibilidade.

No tocante à Operação nº 5476602, o banco apelante não demonstrou a efetiva contratação do débito, razão pela qual sua execução deve ser extinta.

Diante da sucumbência parcial, os ônus processuais devem ser redistribuídos entre as partes, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial desde que acompanhada de documentos que permitam aferir a evolução do débito, conforme exigido pelo artigo 28, § 2º, incisos I e II, da Lei 10.931/2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Afirma o apelado que o recurso ofende o princípio da “dialeticidade recursal”, na medida em que se limita a repetir,
ipsis litteris
, o conteúdo da impugnação aos embargos à execução, não combatendo os fundamentos que motivaram a prolação da sentença apelada.

Sem razão o apelado.

Com efeito, sabe-se que o simples fato de a parte repetir, nas razões do seu recurso, a fundamentação constante de sua petição inicial ou contestação, não implica em violação ao princípio da dialeticidade recursal (ou seja, não acarreta a irregularidade formal do recurso) quando,
da contraposição entre tais razões e a sentença proferida
, puder se extrair a extensão da irresignação e a motivação que a justifica.

Nessa precisa linha, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 535.574/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

Firmadas essas premissas e adentrando a análise deste caso concreto, verifico que há, na fundamentação do apelo, elementos suficientes a permitir a compreensão da irresignação do banco apelante e as razões que a motivam, mostrando-se presente, igualmente, suficiente contraposição entre estas e aquelas que justificaram a prolação da sentença recorrida.

Sendo este o caso, não há razões para acolher a preliminar de irregularidade formal do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito, como segue.

No mérito, sustenta o banco apelante que a sentença deve ser reformada porquanto: i) a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução cumpre todos os requisitos legais, sendo título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/2004; ii) o saldo devedor foi devidamente demonstrado nos extratos de conta-corrente juntados aos autos, bem como em planilhas de evolução do débito, as quais foram devidamente anexadas ao feito executivo; iii) a divergência de valores apontada na sentença de primeiro grau não compromete a exequibilidade do título, pois os valores são compatíveis com a dinâmica da conta corrente e do contrato firmado entre as partes; iv) o juízo
a quo
equivocou-se ao exigir um nível de detalhamento contábil excessivo para fins de exequibilidade, além do que é previsto na legislação aplicável.

Pois bem.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, por meio de recurso especial representativo de controvérsia, no sentido de que, uma vez respeitados os requisitos da Lei 10.931/04,
a cédula de crédito bancário se constitui em título executivo extrajudicial
.

O precedente a que faço menção recebeu a seguinte ementa:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

Tem-se, portanto, em linhas mais simples, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a executividade das cédulas de crédito bancário,
desde que instruídas com elementos que permitam a constatação dos valores utilizados pelo devedor, ou seja, a aferição quanto à liquidez e exigibilidade do título
, os quais se encontram
descritos no artigo 28, § 2º, da Lei 10.931/2004
.

Referida norma, por seu turno, possui a seguinte redação:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

(...).

§ 2
o
Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula
, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida
; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Feitas essas ponderações, resta saber se, neste caso concreto, o título de crédito que instruiu a execução embargada revestiu-se dos requisitos previstos na norma em comento.

Analisando os documentos de fls. 10/27-v, observo que a Cédula nº 25938 – Operação nº 339997 (fls. 06/09) que embasa a execução embargada se encontra aparelhada com
o demonstrativo do débito
e
com o extrato mensal da conta corrente do executado durante todo o período em que se utilizou do crédito disponível em sua conta corrente
, elementos estes que, entendo, são suficientes para conferir eficácia executiva ao título em questão, eis que confirmando sua liquidez, certeza e exigibilidade (valendo ainda a ressalva de que os recorrentes/executados nem sequer se dignaram a impugnar a veracidade das informações neles contidas).

A corroborar com o que aqui afirmo, observo ainda que,
em nenhum momento
, o executado/apelado questiona a existência e o montante do crédito contra si constituído, limitando-se a afirmar a iliquidez do mesmo.

Evidente, deste modo, tanto a certeza, quanto a liquidez, como, por fim, a exigibilidade do referido título.

Contudo, no tocante à Operação nº 5476602, embora afirme o banco apelante que “a cédula de abertura de conta corrente apresentada corresponde aos dois débitos, sendo o nº 5476602 apenas de controle do débito referente ao cartão”, entendo, assim como a magistrada singular, que não restou comprovada pelo exequente a sua contratação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, para reformar a sentença recorrida, a fim de extinguir a execução, tão somente, no tocante à Operação nº 5476602, determinando o prosseguimento da execução relativamente à Cédula nº 25938 – Operação nº 339997.

Impõe-se, pois, a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo recair sobre ambas as partes o ônus de pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.